Tribunal: TJMT
Processo: 1001381-51.2025.8.11.0007
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001381-51.2025.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIDILVA OLIVEIRA E SILVA - CPF: 581.272.751-15 (EMBARGADO), JEFERSON DANILO CORSETTI DE OLIVEIRA - CPF: 048.243.971-89 (ADVOGADO), MARCELO DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 048.103.111-12 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF - CNPJ: 03.544.865/0001-07 (EMBARGANTE), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), VALMIR GUEDES PEREIRA - CPF: 429.981.581-53 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF - CNPJ: 03.544.865/0001-07 (EMBARGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS

I. Caso em julgamento:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que concedeu a segurança para determinar o restabelecimento imediato de aposentadoria, com manutenção do status jurídico de inatividade até a conclusão regular de eventual procedimento administrativo.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (
i
) saber se houve omissão quanto ao entendimento do Tribunal de Contas sobre o cômputo de período de atuação em conselho municipal para aposentadoria especial; (
ii
) saber se houve erro material quanto à origem da suspensão do benefício; e (
iii
) saber se houve equívoco ao reconhecer efeitos jurídicos ao ato concessivo de aposentadoria antes da apreciação pelo Tribunal de Contas.

III. Razões de decidir:

3.
Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o artigo 1.022 do CPC.

4. O acórdão delimitou expressamente que a controvérsia se restringia à legalidade da suspensão da aposentadoria, sob a ótica do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sem análise do mérito administrativo sobre os requisitos do benefício.

5. A menção à denúncia anônima não configurou erro material, pois serviu para evidenciar a ausência de procedimento administrativo prévio e regular antes da suspensão do benefício.

6.

A expressão “
direito incorporado
” foi utilizada para indicar ato administrativo favorável e eficaz, produtor de efeitos concretos, cuja revisão exige prévio procedimento administrativo, sem impedir posterior controle pela Administração ou pelo Tribunal de Contas.

7. Inexistente vício apto a autorizar o acolhimento dos aclaratórios, revela-se incabível a pretensão de modificar o julgado por meio de embargos de declaração, ainda que sob o argumento de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese:

8.
Embargos de declaração rejeitados
.

Tese de julgamento
: “
O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado
.”

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, §§ 1o e 7o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 04.9.2023, publicado no DJe em 12.9.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (MT)
contra o v. acórdão (Id. 351567388) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
MARIDILVA OLIVEIRA E SILVA
para conceder a segurança e determinar o imediato restabelecimento de sua aposentadoria, com a manutenção da sua condição jurídica de inatividade, até a conclusão regular de eventual procedimento administrativo.

Como razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e erro material no julgado, ao argumento de que não teria sido enfrentado o posicionamento do Tribunal de Contas do Estado acerca da impossibilidade de cômputo do período de atuação junto ao Conselho Municipal de Educação para fins de aposentadoria especial. Alega, ainda, que o v. acórdão teria incorrido em equívoco ao consignar que a suspensão da aposentadoria se deu com base em denúncia anônima, afirmando haver documentos públicos que demonstrariam o exercício da função de presidente do Conselho Municipal de Educação pela embargada. Por fim, aduz que o ato de aposentadoria não estaria definitivamente incorporado ao patrimônio jurídico da servidora, porquanto sujeito à apreciação do Tribunal de Contas.

À vista disso, requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para sanar as omissões e os erros materiais apontados.

A parte embargada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 360076371, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de

recurso de embargos de declaração interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (MT) contra o v. acórdão (Id. 351567388) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por MARIDILVA OLIVEIRA E SILVA para conceder a segurança e determinar o imediato restabelecimento de sua aposentadoria, com a manutenção da sua condição jurídica de inatividade, até a conclusão regular de eventual procedimento administrativo.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, a eliminação de contradições e o esclarecimento de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o
.”
[sem destaque no original].

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e erro material no v. acórdão, sob o argumento de que: (
i
) não teria sido enfrentado o posicionamento do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso acerca da impossibilidade de cômputo do período de atuação junto ao Conselho Municipal de Educação para fins de aposentadoria especial; (
ii
) teria havido equívoco ao consignar que a suspensão da aposentadoria foi tomada unilateralmente com base em denúncia anônima, pois haveria documento público indicando o exercício da função de presidente do Conselho Municipal de Educação pela embargada; e (
iii
) o acórdão teria se equivocado ao afirmar que a aposentadoria constituiria direito incorporado ao patrimônio jurídico da servidora, uma vez que o ato concessivo estaria sujeito à revisão pelo Tribunal de Contas.

Quanto ao primeiro ponto (
item
i
), sustenta o embargante que o v. acórdão foi omisso ao não enfrentar o entendimento firmado pelo Tribunal de Contas do Estado – TCE/MT em consulta administrativa, no sentido da impossibilidade de cômputo do período de atuação junto ao Conselho Municipal de Educação para fins de aposentadoria especial.

Ocorre que o
decisum
delimitou de forma expressa o âmbito de cognição jurisdicional, consignando que a controvérsia apreciada restringia-se à legalidade da suspensão do ato administrativo, sob a ótica do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sem incursão no mérito administrativo relativo ao preenchimento dos requisitos para concessão do benefício. Senão, vejamos:

“[...]
De início, cumpre consignar que a questão de fundo a ser apreciada nesta via recursal cinge-se à
verificação de eventual violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sem que isso importe em indevida incursão no mérito administrativo
. Com efeito, o controle jurisdicional aqui exercido limita-se à aferição da legalidade e da regularidade formal do ato impugnado,
[...]”. (Acórdão, Id. 351567388).
[sem destaque no original].

Também constou expressamente:

“[...]
Sob esse prisma, quando a revisão de um ato – como a concessão de aposentadoria – repercute diretamente na esfera de interesses individuais do administrado, gerando a supressão ou suspensão de direitos já incorporados ao seu patrimônio jurídico,
a autotutela não pode ser exercida de forma sumária, devendo ser precedida, obrigatoriamente, de processo administrativo regular, com plena observância do contraditório e da ampla defesa
, nos termos do artigo 5o, incisos LIV e LV, da CRFB/88.
[...]”. (Acórdão, Id. 351567388).
[sem destaque no original].

Como se vê, o fundamento determinante do
decisum
foi a impossibilidade de sua suspensão abrupta da aposentadoria, sem procedimento administrativo prévio, sobretudo quando a medida atinge diretamente situação jurídica favorável já produzida por ato administrativo concessivo.

Assim, a discussão acerca da validade do cômputo de tempo de serviço, inclusive à luz de eventual entendimento do TCE/MT, foi corretamente reservada à esfera administrativa própria, a ser exercida mediante regular procedimento, não se configurando omissão no julgado.

No que se refere ao segundo ponto (
item
ii
), a parte embargante afirma a existência de erro material ao fundamento de que o acórdão teria consignado que a suspensão da aposentadoria se deu exclusivamente com base em denúncia anônima, desconsiderando a existência de documentos que comprovariam o exercício da função de presidente do Conselho Municipal de Educação pela embargada.

Todavia, o v. acórdão registrou que a deflagração da medida administrativa teve como origem denúncia anônima e que a suspensão do benefício ocorreu antes da instauração de processo administrativo regular, circunstância suficiente para caracterizar a violação ao devido processo legal. A menção à denúncia anônima, portanto, não exclui a existência de outros elementos informativos, mas evidencia a ausência de procedimento formal prévio, com garantia de contraditório e ampla defesa, não se verificando erro material a ser corrigido.

Por sua vez, quanto ao terceiro ponto suscitado (
item
iii
), aduz o embargante que o acórdão teria incorrido em erro ao afirmar que a aposentadoria configuraria direito incorporado ao patrimônio jurídico da servidora, considerando que o ato estaria sujeito à revisão pelo Tribunal de Contas do Estado – TCE/MT.

Entretanto, o v. acórdão, ao utilizar a expressão “
direito incorporado
”, o fez no contexto de ato administrativo favorável já produzido e eficaz, apto a gerar efeitos concretos na esfera jurídica da administrada, o que impõe à Administração o dever de observar o devido processo legal para eventual revisão ou desconstituição. Ademais, restou expressamente consignada a possibilidade de instauração de procedimento administrativo regular, ao se determinar o restabelecimento do benefício “
até a conclusão regular de eventual procedimento administrativo
”, o que afasta qualquer interpretação no sentido de imutabilidade do ato concessivo.

Desse modo, conclui-se que o v. acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, fundamentando de forma clara e precisa a solução adotada.

Com efeito, o que o embargante pretende é a rediscussão da decisão, insurgindo contra a fundamentação adotada pelo v. acórdão, o que não é possível pela via estreita dos embargos declaratórios, que se prestam apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.
” (STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 04.9.2023, publicado no DJe em 12.9.2023).

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade,

mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026